Tribunal: TJMT
Processo: 1008154-98.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008154-98.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE VICENTE DE ALMEIDA - CPF: 589.278.759-15 (RECORRENTE), BRENDON BURACHI - CPF: 021.124.491-09 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - PROTESTO DE FATURA - DÍVIDA LEGÍTIMA - POSTERIOR QUITAÇÃO - BAIXA DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR- DANOS MORAIS INDEVIDOS- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo legítimo o protesto de dívida, cabe ao devedor que paga posteriormente o débito o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório.

Não há que se falar em responsabilidade da concessionária por ausência de envio da carta de anuência nas hipóteses em que o devedor não comprova que a tenha requerido ou que tenha havido negativa ao fornecê-la.

R E L A T Ó R I O

JOSE VICENTE DE ALMEIDA, recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O Recorrente postula pela reforma da sentença recorrida sob o fundamento de que a Recorrida deveria ter realizado a baixa do protesto após o pagamento da fatura e/ou enviado a carta de anuência para que pudesse solicitar a baixa junto ao cartório de protesto.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito com a condenação da Recorrida em indenização por danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Conforme ressai dos autos o Recorrente efetuou o pagamento da fatura após ela ter sido protestada, uma vez que o envio para o protesto ocorreu em
02/01/2023
e a fatura somente foi adimplida em
08/02/2023
.

De maneira que inexiste se falar em protesto indevido.

No tocante a baixa do protesto, o art. 26 da Lei Federal n. 9.492/97 dispõe que:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de responsabilidade do devedor a baixa do protesto, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR.PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que," legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento "( REsp 1.195.668/RS, Quarta Turma, Relatora p/ acórdão a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17/10/2012).

2. In casu, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento de danos morais pela manutenção do apontamento, uma vez que a autora não se desincumbiu de comprovar que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer referido documento a fim de providenciar a baixa do ato notarial. Alterar tal conclusão demandaria o exame da prova dos autos, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.

3. Ausência do necessário e indispensável prequestionamento, o que autoriza a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no AREsp 1212424/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

Nessa linha, sendo de responsabilidade do devedor providenciar a baixa após o adimplemento da dívida, não há que se imputar tal ônus ao credor.

Em relação à carta de anuência, cumpre anotar que, inexiste nos autos comprovação de que o Recorrente tenha solicitado referido documento à Recorrida ou que houve negativa desta em fornecê-la.

De modo que, a concessionária somente poderia ser responsabilizada caso ficasse demonstrado que esta se recusou a fornecer referida carta de anuência, o que, conforme dito alhures não ficou comprovado.

Portanto, incabível na espécie o pleito de indenização por danos morais.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023